Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DO DISTRITO FEDERAL. ÓBITO DO CÔNJUGE. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão recorrido é omisso por ter apreciado no julgamento do caso o que foi decidido pelo E. STJ em sede de recurso especial repetitivo, Tema 1.009. Argumenta que o referido Tema 1.009 foi julgado em 10/03/2021, quando a C. 1a Seção do E. STJ fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
3. Inicialmente, cabe lembrar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando o referido recurso à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.
4. Devidamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à boa-fé da autora no recebimento das quantias que constituem o objeto dos autos, o item 8 do acórdão (ID 29404764) foi claro ao dispor que: “é inequívoco que a parte autora não tinha como ter conhecimento sobre a ilegalidade dos valores recebidos em nome de seu falecido cônjuge. Seria mais razoável exigir que a Administração Pública fizesse a prévia análise da legalidade dos valores que estavam sendo pagos ao servidor falecido do que exigir que a recorrida procurasse o ente público para questionar a legitimidade dos valores que estavam sendo depositados ao cônjuge. Assim, o equívoco da Administração, não provocado pela requerente, não pode gerar danos à esta, sob pena de violação ao princípio da Boa-Fé e da Segurança Jurídica”.
5. Ademais, ainda neste sentido, o item 9 da ementa do julgado arremata: “conforme consta na fundamentação da sentença, aqui ratificada: ‘a pensão por morte possui natureza alimentar, portanto, o desconto de valores previdenciários de natureza diversa daquela que a autora tem direito representa, inclusive, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente em razão de sua idade avançada e seu direito à proteção integral previsto no Estatuto do Idoso”.
6. Desse modo, é possível concluir que o julgado recorrido analisou a boa-fé da autora no recebimento da respectiva quantia, de sorte que não há qualquer omissão a ser sanada.
7. A pretensão do embargante é, tão somente, o reexame de provas e do mérito da decisão, o que não é permitido através dos embargos de declaração.
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecido e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.